Tribunal: TJES
Processo: 5004420-24.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004420-24.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA ESTAÇÃO RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal movida contra Oi Móvel S.A. – em recuperação judicial, visando à cobrança de multa administrativa decorrente da ausência de licenciamento ambiental para instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB), conforme previsão da Lei Municipal nº 5.235/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Município possui competência legislativa para exigir licenciamento ambiental como condição para instalação e funcionamento de Estação Rádio Base (ERB) e, com base nisso, aplicar multa administrativa e inscrever débito em dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações, conforme art. 22, IV, da CF/1988, o que inclui a regulamentação das condições para instalação e funcionamento de estações de radiocomunicação.
4. A exigência de licença ambiental municipal, com fundamento exclusivo em legislação local que trata da localização, instalação e operação de ERBs, viola o princípio da legalidade e usurpa competência legislativa da União.
5. Jurisprudência do STF e deste Tribunal reafirma a inconstitucionalidade de normas municipais que impõem condicionantes ambientais à instalação de infraestrutura de telecomunicações, por invadirem competência legislativa da União.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o auto de infração lavrado por município que exige licença ambiental para instalação de Estação Rádio Base (ERB), quando tal exigência não está prevista na legislação federal. 2. Compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações, inclusive sobre aspectos relacionados ao meio ambiente e uso do solo urbano para fins de instalação de infraestrutura de radiocomunicação.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 22, IV; 30, I e VIII; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 9.472/1997, arts. 74 e 162; Lei nº 13.116/2015, arts. 7º e 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 3.110, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 04.05.2020; STF, ADPF nº 732, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 16.06.2023; TJES, ApCiv nº 5001552-39.2018.8.08.0048, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 08.02.2024; TJES, ApCiv nº 5000010-49.2019.8.08.0048, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 01.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5004420-24.2021.8.08.0035

APTE
:

MUNICIPIO DE VILA VELHA

APDO
:
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme
relatado,
cuida-se
de
APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal proposta em desfavor de OI MÓVEL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, visando à cobrança de multa administrativa decorrente da ausência de licenciamento ambiental para instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB), conforme previsto no art. 7º, inciso LXVIII, da Lei Municipal nº 5.235/2011.

Em sede recursal, alega o apelante que a cobrança é legítima e amparada na competência municipal para legislar sobre meio ambiente e ordenamento do solo urbano, nos termos dos arts. 23, VI, e 30, I e VIII, da Constituição Federal.

Sustenta que a sentença aplicou indevidamente o entendimento firmado no Tema 919 do STF, por confundir fiscalização do funcionamento das ERBs com a exigência de licença ambiental, esta última de interesse local. Argumenta, ainda, que a atuação fiscalizatória não trata de telecomunicações, mas sim de controle ambiental, sendo, portanto, válida a autuação e a consequente inscrição em dívida ativa.

P
ois bem.

Sobre o assunto este e. Tribunal
reiteradamente
examinou, em caso
s
similares, reforçando a previsão constitucional de que a competência legislativa em matéria atinente a serviços de telecomunicação, pertence à União, o que inclui estabelecimento de vetores para a instalação e para a operação das estações de radiocomunicação, abrangidas portanto especificidades dobre o meio ambiente e o solo urbano.

D
estaco:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1235 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Encontra-se

pacificado no Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.370.232 - Tema 1235)

e neste Sodalício o entendimento segundo o qual o Município não detém competência legislativa para matéria referente a serviços de

telecomunicações, uma vez que cabe a União estabelecer parâmetros para instalação e operação das estações de radiocomunicação, inclusive, por via de consequência, respeitando as questões ambientais e ocupação do solo urbano em seu território.

2.

Recurso conhecido e desprovido.
(
Data: 08/Feb/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5001552-39.2018.8.08.0048 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Dívida Ativa não-tributária
).

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL
–
AUTO DE INFRAÇÃO
–
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE
–
LEI MUNICIPAL Nº 4.332/2014
–
ASSUNTO RESERVADO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO
–
PRECEDENTES DO STF
–
LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE NÃO PREVÊ, EM REGRA, O LICENCIAMENTO AMBIENTAL
–
ESTABELECIMENTO DE REGRAS QUANTO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
–
ATRIBUIÇÃO DO CONAMA
–
ART. 9º LEI FEDERAL Nº 13.116/2015
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Constituição Federal de 1988 – CF/1988 estabeleceu regras de repartição de competências legislativa e executiva aos entes federados. Com relação à competência legislativa, foi determinado sistema de competências exclusivas, concorrentes e supletivas.

2.
No que concerne à matéria dos autos (instalação de Estação Rádio Base – ERB), cuida-se de tema afeto à seara de telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988.

3.
A Lei Municipal nº Lei nº 4.332/2014 dispõe sobre a localização, instalação e operação de “estação transmissora de radiocomunicação” e estruturas similares, nas faixas de frequências até 300 Ghz, no município da serra e dá outras providências. Este diploma normativo, de fato, prevê em seu art. 9º que a instalação de estações de radiocomunicação deverão se submeter, dentre outras condicionantes, ao licenciamento ambiental.

4.
Contudo, a Lei nº 4.332/2014, do Município de Serra, ultrapassou a mera alçada de suplementar a legislação federal existente, usurpando a competência legislativa privativa da União para dispor sobre serviços de telecomunicação.

5.
Em situação análoga ocorrida no Estado de São Paulo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.110, reconheceu a inconstitucionalidade da lei local (Lei nº 10.995/2001) que dispôs sobre a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, naquela unidade federativa. Mais recentemente, em revisitação do tema (ADPF 732), o STF também declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 5.683/2018 do Município de Valinhos-SP, que dispõe sobre instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, valendo-se, basicamente, da mesma
ratio
empregada no caso precedente.

6.
No caso dos autos, a multa foi aplicada à apelante sob a alegação de que esta não possuía licença ambiental para operação de Estação de Rádio Base, de acordo com a legislação ambiental do Município de Serra. Todavia, como visto a regulamentação e fiscalização exercida pelo ente apelado é inconstitucional porque a competência para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações é da União e não do Município.

7.
A Lei Federal nº 9.472/1997, em seu art. 162, dispõe que a operação de estação transmissora de radiocomunicação está sujeita à licença de funcionamento prévia e à fiscalização permanente, nos termos da regulamentação, nada estabelecendo quanto à necessidade de licenciamento ambiental. O art. 74, da mesma Lei, preceitua que a concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais
relativas à construção civil
. Pela redação deste dispositivo, de igual modo, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil.

8.
Ademais, a União editou a Lei Federal nº 13.116/2015, que estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de
licenciamento
, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, com o propósito de torná-lo compatível com o desenvolvimento socioeconômico do País. O art. 7º desta lei trata do procedimento para a instalação de infraestrutura de telecomunicações em áreas urbanas, estabelecendo que o processo de licenciamento ambiental,
quando for necessário
, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo. E, para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.

9.
Logo, como a competência sobre serviços de telecomunicações é da União, bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA, é nulo o auto de infração aplicado pelo Município de Serra, cujo fundamento foi a falta de licenciamento ambiental prévio para a instalação da antena de telecomunicações da apelante.

10.
Recurso conhecido e provido.
(Data: 01/Aug/2022 -
Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 5000010-49.2019.8.08.0048 - Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Dívida Ativa não-tributária
)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. MUNICÍPIO DE SERRA. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO EM LEI. COMETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A autuação ocorreu em face da empresa Recorrente por dar início à atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB).

2. A decisão administrativa que aplicou a multa está fundamentada no código 17.12 do Anexo I do Decreto Municipal nº 3.721/2014, que não estabelece a atividade de Estação de Telecomunicação como potencialmente degradadora e sujeita ao licenciamento ambiental.

3. A exigência de licença ambiental e posterior aplicação de penalidade sobre conduta não tipificada em lei válida anterior viola frontalmente o princípio da legalidade, razão pela qual se reputa viciado o ato administrativo, que deve ser declarado nulo.

4. Nada obstante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já definiu que é inconstitucional a lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis nº 9.472/1997 e nº 11.934/2009 (ADI 3110, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-143 DIVULG 09-06-2020 PUBLIC 10-06-2020).

5. Compete ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental a que se refere o § 10 do art. 7º. Art. 9º, da Lei Federal nº 13.116/2015.

6. O fundamento de invalidade do ato administrativo não decorre da declaração de inconstitucionalidade em controle difuso de lei municipal, mas da violação ao princípio da legalidade, de modo que é inaplicável a Súmula Vinculante nº 10 ao presente caso.

7. Recurso conhecido e provido.
(
Data: 14/Sep/2022 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5000007-94.2019.8.08.0048 - Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Dívida Ativa não-tributária
)

Deste modo, sem embargo da possibilidade de que o ente municipal possa legislar sobre assunto de interesse local, a norma utilizada para atribuir o ato infracional ao apelado, tem cunho regulamentador da “
localização, instalação e operação de estação transmissora de radiocomunicação
”, o que extrapola a competência que lhe fora atribuída na Constituição da República. Em referência destaco, em parte:

[...]
7.

A Lei Federal nº 9.472/1997, em seu art. 162, dispõe que a operação de estação transmissora de radiocomunicação está sujeita à licença de funcionamento prévia e à fiscalização

permanente, nos termos da regulamentação, nada estabelecendo quanto à necessidade de licenciamento ambiental.
O art. 74, da mesma Lei, preceitua que a concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais
relativas à construção civil
. Pela redação deste dispositivo, de igual modo,
não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil.

8.
Ademais, a União editou a Lei Federal nº 13.116/2015, que estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de
licenciamento
,

instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, com o propósito de torná-lo compatível com o desenvolvimento socioeconômico do País
. O art. 7º desta lei trata do procedimento para a instalação de infraestrutura de telecomunicações em áreas urbanas, estabelecendo que o processo de licenciamento ambiental,
quando for necessário
, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo. E,
para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA
.

9.
Logo, como
a competência sobre serviços de telecomunicações é da União, bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA, é nulo o auto de infração aplicado pelo Município de Serra, cujo fundamento foi a falta de licenciamento ambiental prévio para a instalação da antena de telecomunicações da apelante
.

10.
Recurso conhecido e provido.
(Data: 01/Aug/2022 -
Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 5000010-49.2019.8.08.0048 - Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Dívida Ativa não-tributária
).

A conclusão alcançada reflete na declaração de nulidade dos autos de infração lavrados pela municipalidade e da CDA referente e que embasou a execução fiscal embargada.

Com isso, não há fundamento para que seja modificada a sentença objurgada, motivo pelo qual mantém-se por seus fundamentos.

D
o exposto, conheço
do recurso mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

E
m razão
do improvimento, majoro os honorários de sucumbência de 10% (dez) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.